Tribunal: TJDFT
Processo: 0708068-86.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0708068-86.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA ESTER LIMA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O À míngua de qualquer fundamentação acerca do pedido liminar, recebo o recurso apenas no efeito devolutivo. À parte agravada para, querendo, contrarrazoar no prazo legal, nos termos do artigo 1.020, inciso II, do Código de Processo Civil. Após, conclusos para prolação de voto. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator